Tribunal: TJSP
Processo: 1000420-93.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Locação – Despejo por falta de pagamento c.c. cobrança – Alteração contratual sem a assinatura do locador – Inadequação em relação ao contrato e ao paralelismo das formas, sem mínimo de indícios no feito que a justificasse – Procedência bem decretada - Litigância de má fé afastada por ausência dos respectivos requisitos – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000420-
93.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante TAIS VECINA ABIB,
é apelado ITAPETININGA SHOPPING CENTER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000420-93.2019.8.26.0269 -Voto no
2
APELANTE: TAIS VECINA ABIB
APELADO: ITAPETININGA SHOPPING CENTER
COMARCA: ITAPETININGA
EMENTA: Locação
Despejo por falta de
pagamento c.c. cobrança Alteração contratual
sem a assinatura do locador Inadequação em
relação ao contrato e ao paralelismo das
formas, sem mínimo de indícios no feito que a
justificasse
Procedência bem decretada -
Litigância de má fé afastada por ausência dos
respectivos requisitos
Recurso parcialmente
provido.
VOTO N° 43.518
A r. sentença de fls. 148/150, declarada a fls. 154, cujo
relatório é ora adotado, julgou procedente ação de despejo c.c. cobrança relativa
a locação de imóvel, daí o apelo da ré, a fls. 156/170, buscando a reforma e
sustentando, em síntese, que houve equívoco na análise das provas, restando
demonstrada a alteração contratual; pediu a exclusão das penas por litigância de
má fé.
Processado o recurso, com contrarrazões a fls.
298/306, subiram os autos.
É o relatório.
Trata-se de ação de despejo c.c. cobrança de
alugueres e acessórios da locação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000420-93.2019.8.26.0269 -Voto no
3
Com efeito, o contrato de locação foi formalizado por
escrito e, em rigor, qualquer alteração de seus termos deveria ter sido também
realizada sob a mesma forma, em atenção ao princípio do paralelismo das
formas.
Não é crível a alegação da locatária de que teria
havido alteração contratual, com a anuência do locador, faltando apenas a
respectiva assinatura.
Ademais como bem salientou a r. sentença:
De outa banda, a alegação de alteração no contrato não foi
demonstrada, notadamente pela falta de assinatura do locador no
instrumento trazido com a contestação. Os recibos de pagamento trazidos
pela ré, na verdade, dizem respeito a outro contrato de locação mantido com
o autor, para funcionamento de atividade comercial diversa no Shopping e
não se prestam a demonstrar a quitação de alugueres cobrados nesta
demanda. Tal é o que se pode observar dos documentos trazidos com a
réplica, que sequer foram impugnados pela ré, na oportunidade que lhe foi
concedida.
Ou seja, há desvio de perspectiva da apelante, e ainda
que se considere todos os princípios invocados no apelo, não há justificativa para
alteração do resultado da lide, encontrando-se as alegações da apelante,
totalmente despidas de qualquer respaldo legal e contrárias às provas dos autos.
Único reparo se impõe, quanto ao afastamento da
condenação no pagamento de multa por litigância de má-fé.
Em boa verdade, não vislumbro presentes os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000420-93.2019.8.26.0269 -Voto no
4
autorizadores das sanções previstas no artigo 18 da legislação processual civil,
porquanto não evidenciada a intenção dolosa do autor em confrontar a lei ou
alterar a verdade dos fatos, sendo que os atos de pretensão ou defesa não se
confundem com má-fé processual.
Finalmente, em atenção ao art. 85, § 11 do Código de
Processo Civil, majoro os honorários devidos para 12% da condenação.
Pelo exposto, por esses fundamentos, apenas para o
fim indicado, dou parcial provimento ao apelo
VIANNA COTRIM
RELATOR